Tribunal: TJSP
Processo: 1003493-85.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Embargos de terceiro. Imóvel em copropriedade. Alegação de bem de família. Provas contraditórias sobre a efetiva residência da embargante no imóvel. Certidão do oficial de justiça em confronto com contrato de locação vigente, registro na JUCESP e extratos bancários indicando domicílio em outra localidade. Necessidade de nova diligência para comprovação da atual ocupação. Penhora da parte ideal do

Ementa:
Embargos de terceiro. Imóvel em copropriedade. Alegação de bem de família. Provas contraditórias sobre a efetiva residência da embargante no imóvel. Certidão do oficial de justiça em confronto com contrato de locação vigente, registro na JUCESP e extratos bancários indicando domicílio em outra localidade. Necessidade de nova diligência para comprovação da atual ocupação. Penhora da parte ideal do executado que é admissível nos termos do art. 843 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.